Tribunal: TJMT
Processo: 1001401-96.2017.8.11.0015
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001401-96.2017.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARIA NADIR BARCE ANTUNES - CPF: 554.784.689-91 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PLEITO D
E PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.(N.U 0001383-53.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020).

2. Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida.

3. Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face de decisão unipessoal proferida no Recurso de Apelação Cível, que negou provimento, com fulcro no artigo 932, do CPC.

Alega a Agravante que a interpretação dada pela Relatora foi, com o devido respeito, equivocada, já que a finalidade do legislador constituinte, ao atribuir à Defensoria Pública as mesmas garantias e prerrogativas atribuídas à Magistratura e ao MP, foi de fortalecê-la, reforçando sua autonomia administrativa, financeira e orçamentária.

Ressalta que essa verba é destinada ao Fundo de Aparelhamento e Aperfeiçoamento desta Instituição, e não para o pagamento dos Defensores Públicos (órgãos de execução), que possuem vencimento próprio. Portanto, o valor pago pelo ente público é revertido em prol da sociedade, uma vez que é utilizado para melhorar a qualidade do serviço que lhe é prestado.

Assim, requer a reconsideração da decisão, para que condenar os entes federados em honorários advocatícios.

As contrarrazões do Município de Sinop foram apresentadas no id. 71481967 e o Estado de Mato Grosso deixou de apresentar conforme depreende da certidão de id. 73228963
.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado cuida-se de recurso de Agravo Interno em que se objetiva a retratação da decisão unipessoal, que negou provimento
quanto ao pedido de condenação
dos entes ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, com fulcro no artigo 932, do CPC.

Da análise dos autos, em que pesem os argumentos declinados no Agravo Interno, denota-se que o Agravante não trouxe novos elementos, aptos a ensejar a modificação da decisão, notadamente, porque esta em harmonia com o entendimento desta Corte de Justiça,
in verbis
:

Com efeito, o arbitramento de honorários advocatícios para a Defensoria Pública Estadual é defeso não só em face do Estado, mas também contra o Município.

A Defensoria Pública é um órgão estatal remunerado pela sociedade para a prestação jurídica integral e gratuita aos necessitados, consoante dispõe a Constituição Federal:

Art. 5º. (...) LXXIV – o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;

“Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal.

Com o advento da Emenda Constitucional n. 80, de 4 de junho de 2014, mostra-se indevido o pagamento dos honorários à Defensoria Pública, em razão da equiparação desta instituição às prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público. Anote-se que, antes da emenda, a Defensoria Pública se equiparava à advocacia e, por essa razão, eram-lhe devidos os honorários.

O Poder Público já paga os salários dos defensores públicos para o exercício de suas funções institucionais. Portanto, a condenação em verba honorária importaria em um novo ônus a coletividade, a despeito dos recursos orçamentários já destinados àquele órgão, uma vez que a receita pública, independentemente da esfera governamental, deriva da arrecadação tributária.

Ademais, o entendimento pacífico da jurisprudência pátria é no sentido de inviabilidade de condenação à verba sucumbencial em favor da Defensoria Pública:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.

DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE.

MULTA COMINATÓRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER OU NÃO FAZER IMPOSTA À PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO — INEFICÁCIA COMO MEIO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE MODO CÉLERE E ADEQUADO — CONSTATAÇÃO — UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL — ADMISSIBILIDADE.

A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária.

A Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.(N.U 0001383-53.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – CIRURGIA – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL N. 80/2014 – NÃO CABIMENTO – DESPROVIMENTO. Tratando-se de responsabilidade da Administração Pública por atos omissivos, deve-se examinar a exigibilidade da conduta estatal, invocada como causa do dano, o que deverá ser problematizado em cada caso concreto. Não se caracteriza dano moral indenizável, quando o tempo para a realização do procedimento cirúrgico se estende para além do esperado pela parte. A demora no atendimento é mero dissabor decorrente da vida cotidiana e da realidade da saúde pública, que não se identifica com aquelas situações capazes de gerar dano moral.Com o advento da Emenda Constitucional n. 80/2014, à Defensoria Pública foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus a honorários de sucumbência.(N.U 0030468-84.2013.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL — APELAÇÃO — DEFENSORIA PÚBLICA — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINACEIRA — PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO ESTADO — INADMISSIBILIDADE — VERBETE Nº 421 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE DO STJ — APLICAÇÃO -SENTENÇA RATIFICADA. Em se tratando de atuação da Defensoria Pública contra Ente Público Estadual, aplica-se o verbete nº 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante do Superior Tribunal de Justiça, “os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”. Sentença ratificada. (N.U 1000546-02.2017.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2019, Publicado no DJE 02/08/2019).

Ademais, no caso concreto, conforme consignado, não se verifica a existência de distinção entre a situação retratada nos autos e a versada no referido recurso representativo da controvérsia (Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, no Recurso Especial nº 1.638.079) (
distinguishing).

Isso porque, quem atua nos Tribunais Superiores é a Defensoria Pública da União, é como sabido não possui autonomia como as Defensorias Pública Estadual.

Desse modo, somente é possível a condenação de honorários sucumbenciais, pois Defensoria Pública da União, mesmo após a Emenda 45/2004, continua subordinada ao Poder Executivo, conforme ADI 4056, Min. Ricardo Lewandowski.

Assim, considerando que o Agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2021